Tribunal: TJDFT
Processo: 0712956-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712956-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME, RICARDO CHARAO CAVALHEIRO, MARIA APARECIDA DE SOUSA CAVALHEIRO, EDSON FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a decisão proferida pelo d. juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença (proc. no 0040171-85.2014.8.07.0018), inadmitiu a inclusão das parcelas vincendas na fase do cumprimento de sentença, sob o argumento de que: “não se objetivou na demanda a rescisão contratual, mas, sim, a restituição de valores devidos por período certo e determinado, típica ação de cobrança, afastando a norma inserta no art. 323, do CPC.”; homologando, em razão disso, o laudo pericial apresentado e, por conseguinte, condenando o agravante/exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da executada, diante do excesso constatado. Vide decisão de ID no 88935382 (dos autos originários). Em suas razões (ID no 25314833), a agravante defende, em suma, nos termos do art. 323 do CPC, a possibilidade de inclusão das parcelas vencidas (nos 47 a 60) posteriormente ao trânsito em julgado da sentença. Afirma, para tanto, com espeque no princípio da economia processual, segurança jurídica e efetividade da prestação jurisdicional, que não se justificaria o ajuizamento de uma nova ação de cobrança para exigir as parcelas que se venceram no curso do processo e que não foram pagas pelo executado. Suscita, ainda, que a questão discutida encontra-se preclusa, pois ao dar início ao cumprimento de sentença, postulou pelo pagamento das prestações de no 19 a 60; sendo que os executados, embora devidamente intimados, não apresentaram impugnação e, muito menos, pagaram espontaneamente a quantia cobrada. Cita precedentes, v.g., o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0715584-36.2019.8.07.0000. Suplica pela concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 300 e s.s. do CPC, pois, ao seu aviso, a probabilidade de existência do direito afirmado e o perigo da demora foram suficientemente comprovados. Requer, no mérito, pela reforma da r. decisão agravada para que seja determinada a continuidade do cumprimento de sentença com a inserção das parcelas vencidas. Preparo regular (ID no 25314834). É o Relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado. Isso porque, em tratando de ação que tem por objeto obrigação em prestações sucessivas, como no caso dos autos, a condenação contempla todas aquelas vencidas no curso do processo, até a sua completa satisfação, consoante inteligência do art. 323 do CPC (e do antigo art. 290 do CPC/1973). Dessa forma, a inclusão das obrigações vencidas (parcelas de no 47 a 60), no débito cobrado na etapa de cumprimento de sentença, não evidencia qualquer discrepância entre o título judicial e a pretensão executória deduzida; pois, o título executivo judicial contempla as parcelas vencidas após o trânsito em julgado da sentença condenatória, em razão da força cogente no preceito legal disposto no art. 323 do CPC (art. 290 do CPC/1973). Esse entendimento, inclusive, encontra amparo nos princípios da efetividade e da economia processual, na medida em que evita o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional; o que sobrecarregaria, ainda mais, o Poder Judiciário. Ante o exposto, forte nas considerações acima, presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator